Tribunal: STF
Processo: ARE 927583
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR CELETISTA. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA NO REGIME GERAL. LEI VIGENTE NA DATA DA MORTE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 8.112/1990: CONVERSÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO § 4º E DO § 5º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (REDAÇÃO ORIGINÁRIA) A SERVIDOR CELETISTA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.